Tribunal: TJMT
Processo: 0004711-92.2017.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004711-92.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IZABELA TOMAZETTO - ME - CNPJ: 22.966.855/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922, CPC - RECURSO PROVIDO.

Celebrado acordo entre as partes, para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção da execução, mas sim a suspensão do processo, até o prazo final fixado no acordo para a quitação da obrigação, a rigor do que dispõe o art. 922 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, tendo em vista o acordo celebrado nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Izabela Tomazetto - ME.
, julgou o processo extinto, com fundamento no artigo 924, II, do CPC.

Nas razões recursais, o banco/apelante aduz, em breve síntese, que as partes ajustaram no acordo a suspensão do processo até seu integral cumprimento, não podendo o processo ser extinto, em especial quando as partes expressamente convencionaram o contrário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

In casu
, trata-se de ação de execução por título extrajudicial, na qual as partes noticiaram ao Juízo a realização de um acordo (id. 95443972 - Pág. 55), ocasião em que pugnaram pela suspensão do processo, até o integral cumprimento da avença.

Importante registrar que, em momento algum, as partes pleitearam a homologação do ajuste, mas, tão somente, “a suspensão do processo, pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação” (sic.).

Contudo, o Magistrado singular arvorou-se em homologar o acordo, ainda, julgar o processo extinto, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco apelante aduz que, em verdade, o processo deve ser suspenso pelo prazo convencionado pelas partes, e não extinto e arquivado de plano, sem a constatação do cumprimento ou não da obrigação pelos executados.

Com razão a instituição financeira.

Com efeito, nas ações de execução, quando convencionada, a suspensão deve se dar até o prazo final fixado no acordo para a quitação da obrigação pelos devedores, conforme disposto no art. 922 do CPC,
verbis
:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Até porque, conforme o parágrafo único do artigo acima citado, em caso de descumprimento do acordo, o processo retomará o seu curso, evitando-se o ajuizamento de nova ação para postular o crédito inadimplido, tudo em atenção aos Princípios da Economia e da Celeridade processual.

Assim, formalizado o acordo para parcelamento do débito exequendo, cabe a suspensão do feito, nos termos do art. 922,
parágrafo único
, do
Código de Processo C
ivil, e não a sua extinção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse norte:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual é necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado
. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

A jurisprudência desta Câmara não destoa deste entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 792, CPC - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Em caso de realização de acordo entre as partes, em ação de execução, o procedimento é
a homologação da transação, com
a suspensão do processo até o prazo final fixado para cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, conforme determina o artigo 792 e parágrafo único do Código de Processo Civil
.
(TJMT - Ap, 17564/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - PENHORA MANTIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 792 DO CPC - RECURSO PROVIDO. No processo executivo, quando houver acordo sobre pagamento da dívida, principalmente constando expressamente que a penhora será mantida,
o juiz fica impedido de extinguir o feito, cabendo-lhe somente suspendê-lo até o adimplemento da obrigação
. Não cumprido o ajuste, retomará seu curso normal (art. 792, CPC).
(TJMT - Ap, 8955/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/07/2013, Data da publicação no DJE 09/07/2013).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar a suspensão do processo, pelo prazo convencionado pelas partes, no acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021